Tribunal: STJ
Processo: 0700064-25.2023.8.02.0068
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2196027 - AL (2025/0035027-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DIEGO FERNANDO SILVA PRACA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu recurso especial, em
razão da incidência da Súmula 83 do STJ.
2. O agravante não apresentou irresignação específica e pormenorizada contra os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do agravo em recurso
especial e a alegar genericamente descompasso entre o acórdão recorrido e a jurisprudência
do STJ.
3. O agravo regimental apresentado refere-se a parte e fatos diversos dos tratados no
recurso especial, sendo aplicável, por analogia, o enunciado da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão agravada,
em respeito ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade exige que a impugnação à decisão agravada seja clara e
suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados, ônus que não foi
cumprido pelo agravante.
6. A ausência de distinção específica e a repetição genérica das razões do recurso especial
tornam inviável o agravo regimental, conforme analogia à Súmula 182 do STJ.
7. A incidência da Súmula 83 do STJ permanece aplicável ao caso, não sendo demonstrada
distinção ou erro nos fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA52295312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 30edfca7-f8fb-4f19-99bc-cdaa45240892

1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada, em respeito ao princípio da dialeticidade.
2. A incidência da Súmula 83 do STJ permanece válida quando não demonstrada distinção
ou erro nos fundamentos da decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 1.029,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2684007/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
06/11/2025
12/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52295312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 30edfca7-f8fb-4f19-99bc-cdaa45240892

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2196027 - AL (2025/0035027-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DIEGO FERNANDO SILVA PRACA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu recurso especial, em
razão da incidência da Súmula 83 do STJ.
2. O agravante não apresentou irresignação específica e pormenorizada contra os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do agravo em recurso
especial e a alegar genericamente descompasso entre o acórdão recorrido e a jurisprudência
do STJ.
3. O agravo regimental apresentado refere-se a parte e fatos diversos dos tratados no
recurso especial, sendo aplicável, por analogia, o enunciado da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão agravada,
em respeito ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51910313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:19:54
Código de Controle do Documento: 4fcc4f31-86ca-42f7-95c0-d07f2e9bd398

5. O princípio da dialeticidade exige que a impugnação à decisão agravada seja clara e
suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados, ônus que não foi
cumprido pelo agravante.
6. A ausência de distinção específica e a repetição genérica das razões do recurso especial
tornam inviável o agravo regimental, conforme analogia à Súmula 182 do STJ.
7. A incidência da Súmula 83 do STJ permanece aplicável ao caso, não sendo demonstrada
distinção ou erro nos fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada, em respeito ao princípio da dialeticidade.
2. A incidência da Súmula 83 do STJ permanece válida quando não demonstrada distinção
ou erro nos fundamentos da decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 1.029,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2684007/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela Defesa de DIEGO FERNANDO
SILVA PRACA contra decisão da minha relatoria que não conheceu do recurso especial
interposto.
Na decisão agravada constou que o recurso especial não poderia ser conhecido
em razão do óbice da Súmula 83 do STJ, conforme fls. 235-237.
O agravo regimental, que qualifica parte diversa, aduz ser incabível a aplicação
da Sumula n. 7, STJ, e pleiteia o conhecimento e provimento do recurso especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51910313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:19:54
Código de Controle do Documento: 4fcc4f31-86ca-42f7-95c0-d07f2e9bd398

VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido, pois compulsando detidamente
suas razões verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
pelo não conhecimento do recurso especial em razão do óbice erigido pela Súmula 83 do
STJ.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionarem a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa uma vez que limitou-se a repetir as
razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, que sua insurgência
veio pautada no descompasso entre o decidido pelo Tribunal recorrido e a posição deste
Tribunal Superior.
Neste contexto, não demonstrada a distinção suscitada, mostra-se impositiva a
incidência da Súmula 83 deste Tribunal Superior ao caso. Em sentido semelhante:

DIREITO
PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
[...]
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu apenas
parcialmente recurso especial, pela ausência da demonstração de dissídio
jurisprudencial e por incidência da Súmula n. 284 do STF, e negou
provimento ao apelo nobre, de maneira a manter afastada alegação de
nulidade processual por representação da parte ré por advogado sem
procuração nos autos de origem.
II. Questão em discussão
[...]4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
para viabilizar o conhecimento do recurso especial interposto pela
hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, necessária a
realização de cotejo analítico entre os julgados paradigmas e o acórdão
recorrido. Não se considera comprovado o dissídio jurisprudencial com
mera transcrição e grifo de ementa ou trecho esparso de acórdão
paradigma, sem que se permita a constatação da similitude fática entre as
decisões.
[...]7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp 2684007/PR,
Ministro Joel Ilan Paiciornik, Quinta Turma, julgado em
Dje
30/04/2025,
em
.
07/05/2025)
Documento eletrônico VDA51910313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:19:54
Código de Controle do Documento: 4fcc4f31-86ca-42f7-95c0-d07f2e9bd398

Na hipótese vertente, verifica-se inclusive que o agravo regimental apresentado
se refere à parte e fatos diversos dos tratados no presente recurso.
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51910313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:19:54
Código de Controle do Documento: 4fcc4f31-86ca-42f7-95c0-d07f2e9bd398

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.196.027 / AL
Número Registro: 2025/0035027-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07000642520238020068
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DIEGO FERNANDO SILVA PRACA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIME CULPOSO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIEGO FERNANDO SILVA PRACA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Documento eletrônico VDA52267619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:51:40
Código de Controle do Documento: 17a50e2d-99ce-4d13-b07b-81f681323703

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:51:40
Código de Controle do Documento: 17a50e2d-99ce-4d13-b07b-81f681323703